Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-62.2020.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-62.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDIR FAGUNDES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VALDIR FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 254.951.271-53 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SILVANA ADRIELI KRAUSE - CPF: 041.492.861-08 (APELANTE), EDIMAR MOREIRA - CPF: 966.312.011-87 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), SILVANA ADRIELI KRAUSE - CPF: 041.492.861-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por ESPÓLIO DE VALDIR FAGUNDES DOS SANTOS e SILVANA ADRIELI KRAUSE em face de EDIMAR MOREIRA, objetivando a desconstituição de execução de dívida remanescente decorrente de contrato de compra e venda de imóvel.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução; e (ii) se há fundamento para afastar a execução do saldo devedor do contrato, diante da alegação dos embargantes de que a obrigação teria sido quitada.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

4. O contrato firmado entre as partes estabelece claramente as condições de pagamento, evidenciando a inadimplência parcial do embargante, que não quitou integralmente a obrigação, uma vez que o veículo dado em pagamento foi objeto de busca e apreensão.
5. O princípio pacta sunt servanda impõe o cumprimento do contrato nos exatos termos pactuados, não cabendo a desconstituição da execução por alegações genéricas de quitação ou transferência da obrigação a terceiro.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide não viola o direito de defesa quando a prova testemunhal se revela irrelevante para a solução do litígio.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a solução do litígio, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE VALDIR FAGUNDES DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO”
aviados pelo ora recorrente nos autos da “Ação de Execução de Obrigação de entregar coisa certa fundada em título executivo extrajudicial”, apensa, ajuizada em seu desfavor por
EDIMAR MOREIRA
.

Prolatada a sentença (ID. 225860167):

“Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4o do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 225860175), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de ocorrência de
cerceamento de defesa
.

Aduz que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, sob o fundamento de que o embargante não comprovou suas alegações, acabou por tolher seu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Alega ser necessário a realização de instrução a responder os questionamentos sobre o pacto realizado no ato de compra e venda do imóvel.

No mérito, afirma que o embargado não contestou o mérito dos embargos à execução, cujas alegações devem ser presumidas verdadeiras.

Sustenta que o embargado/apelado tem pleno conhecimento do fato do embargante ter comprado metade do imóvel, e que sua parte foi integralmente quitada. Que as matrículas imobiliárias juntadas com a Inicial demonstram isso.

Afirma que, inobstante o outro comprador tenha assinado o contrato como testemunha, o sr. Irineu adquiriu a outra metade do imóvel.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgar procedentes os Embargos à Execução, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 225860180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de audiência de instrução a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado em Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, juntado aos autos da execução sob o ID. 19963054.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de audiência de instrução, uma vez que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Logo, é desnecessária a produção de prova testemunhal para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por ESPÓLIO DE VALDIR FAGUNDES DOS SANTOS e SILVANA ADRIELI KRAUSE em face de EDIMAR MOREIRA, visando à desconstituição da execução ajuizada pelo embargado (no 1001993-96.2019.8.11.0007), que busca o recebimento de débito em decorrência de inadimplemento contratual.

Os embargantes alegam que o embargado afirma ter vendido um terreno na cidade de Carlinda ao embargante Valdir Fagundes dos Santos, mediante pagamento de R$ 13.500,00 em espécie e R$ 25.000,00 por meio da entrega de um veículo financiado.

Todavia, aduz que o veículo dado em pagamento foi objeto de busca e apreensão, o que motivou a presente execução, na qual o embargado requer a condenação dos embargantes ao pagamento do valor correspondente ao automóvel.

Afirmam que Valdir Fagundes dos Santos adquiriu apenas metade do terreno e quitou integralmente sua parte. Alegam, ainda, que, embora o contrato tenha sido assinado apenas por Valdir como comprador, a aquisição do lote se deu em conjunto com o Sr. Irineu Gomes da Silva, que assinou o contrato na condição de testemunha, mas teria sido, de fato, comprador da outra metade do imóvel.

Sustentam que o embargado sempre soube dessa divisão e jamais cobrou qualquer valor remanescente dos embargantes, o que indicaria seu reconhecimento de que nada lhes era devido. Além disso, alegam que o Embargante nunca teve qualquer relação com o veículo mencionado no contrato, sendo a responsabilidade de transferência do bem exclusivamente do Sr. Irineu.

Com base nesses argumentos, os embargantes requereram a total desconstituição da execução, sob o fundamento de inexistência de débito exigível.

O embargado, em contestação, reafirmou a validade da execução e sustentou a existência de inadimplemento contratual por parte dos embargantes, alegando que o contrato previa o pagamento total do valor por meio da entrega do veículo, o que não foi integralmente cumprido.

Nesse contexto, a alegação dos embargantes de que adquiriram apenas metade do imóvel e que quitaram sua parte não merece prosperar, pois, conforme se extrai do documento acostado aos autos da execução, o "Compromisso Particular de Venda e Compra de Lote Urbano" (ID. 19963054), verifica-se claramente a composição das partes contratantes:
vendedor
:
Edimar Moreira
;
comprador
:
Valdir Fagundes dos Santos
.

Não há como conferir verossimilhança às alegações dos embargantes, diante da evidente condição de comprador do imóvel assumida por Valdir Fagundes dos Santos.

Além disso, embora aleguem que o preço do objeto contratual tenha sido integralmente quitado pelo pagamento de R$ 38.500,00 (sendo R$ 25.000,00 pela entrega de um veículo Ford Fiesta Sedan, placa ASS-6283, e R$ 13.500,00 em espécie), verifica-se nos autos que parte dessa obrigação restou inadimplida.

Isso porque, conforme consta na ação de execução, o veículo foi objeto de busca e apreensão, retirando o bem e seu valor da composição do negócio jurídico, o que tornou o embargante/comprador inadimplente à sua obrigação.

Observa-se que o exequente/embargado foi diligente ao promover a cobrança do valor devido, instruindo sua pretensão com a juntada do contrato de compra e venda (assinado por duas testemunhas), bem como a documentação referente à transmissão da propriedade na matrícula do imóvel, demonstrando o cumprimento de sua obrigação contratual e o direito ao recebimento do valor ajustado.

Por outro lado, se o embargante/executado comprometeu-se contratualmente a pagar parte do preço em espécie e outra parte, no valor de R$ 25.000,00, mediante a entrega de um veículo, mas não cumpriu essa obrigação, resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025